Tribunal: TJDFT
Processo: 0717932-93.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-02

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AJUIZAMENTO DE EXECUÇÃO EM FACE DE HOMÔNIMO. CONDUTA NEGLIGENTE. BLOQUEIO JUDICIAL. RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE DEFESA. AJUIZAMENTO DE EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATAÇÃO DE ADVOGADO. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar a ré a pagar à autora, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 6.000,00. Ainda, condenou a ré a pagar a autora, a título de danos materiais, a quantia de R$ 4.000,00. Em suas razões, a recorrente argui nulidade da sentença face ao cerceamento de defesa, pois não foi oportunizado às partes o requerimento para produção de provas complementares. Suscita preliminar de ilegitimidade passiva, uma vez que o erro na execução decorreu do próprio fornecimento de dados incorretos pela condômina devedora no momento do seu cadastro como associada da associação, não havendo qualquer dolo ou negligência. Sustenta a inexistência de ato ilícito ou negligência da associação e da inexistência de nexo causal.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em analisar: i) preliminarmente, a legitimidade da recorrente para figurar no polo passivo da demanda, bem como a nulidade da sentença por cerceamento de defesa; ii) no mérito, a responsabilidade da recorrente pelos danos sofridos pela parte autora e o consequente dever de indenizar.
III. Razões de decidir
4. À luz da teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, considerando-se as assertivas da parte autora na petição inicial e o cabimento, em tese, do provimento jurisdicional almejado. Ademais, a parte autora atribui à parte ré a culpa pelos danos alegados, de modo que eventual inexistência da responsabilidade da parte ré se confunde com a análise do mérito. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique cerceamento de defesa. Assim, cabe ao juiz definir quais meios de prova serão necessários para formar o seu convencimento. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
6. A relação jurídica entre as partes é paritária, devendo a demanda ser elucidada à luz das normas civis.
7. Neste contexto, nos termos do art. 5o, X, da Constituição Federal "são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação". E, conforme o art. 186 do Código Civil, aquele que violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito, ficando obrigado a repará-lo (art. 927, C.C.).
8. No caso, restou incontroverso que a autora sofreu restrição indevida de seu patrimônio, decorrente de ação ajuizada pela requerida contra ela equivocadamente. A alegação da recorrente de que a culpa é de terceira pessoa (associada da associação ré) que informou os dados da autora no momento do cadastro não deve prosperar, porquanto é dever do postulante conferir com rigor a identificação do executado e, quando não o faz, viola seu dever de cautela.
9. Com efeito, a negligência da requerida causou danos imateriais à autora, visto que o bloqueio de valores e a restrição inserida em seu veículo indevidamente é suficiente para vulnerar atributos de sua personalidade, sujeitando a recorrida à constrangimentos e humilhações que ultrapassam o mero aborrecimento. Ademais, a autora precisou ajuizar uma ação para comprovar a inconsistência das medidas, com a consequente contratação de advogado e perda de tempo útil para solucionar questão a que não deu causa. Assim, surge para a requerida o dever de indenizar a autora pelos prejuízos morais sofridos.
10. No que tange ao valor da indenização, este deve guardar proporção com o dano sofrido, devendo o juiz se pautar pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais da vítima e ofensor, assim como o grau da ofensa e repercussão. Assim, atento à tais diretrizes, o valor arbitrado pelo juízo de origem está de acordo com a jurisprudência das Turmas Recursais e é adequado a compensar os danos morais sofridos pela autora.
11. Quanto aos danos materiais, estes devem ser devidamente comprovados nos autos e a autora comprovou o pagamento de R$ 4.000,00 referente a honorários advocatícios pelos serviços nos autos do processo de embargos de terceiro e execução (ID 78552456). Desse modo, comprovado o nexo causal entre a conduta da recorrente e o dano sofrido, deve a autora ser indenizada pelo valor despendido indevidamente, nos termos da sentença.
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.